Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-63.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-63.2025.8.14.0085

APELANTE: DORACI ROSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800414-63.2025.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: DORACI ROSA DA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Ausência de comprovação da anuência do consumidor hipervulnerável. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade de empréstimo consignado supostamente contratado pela autora, aposentada, idosa e analfabeta, que alegou fraude na contratação e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do numerário; (ii) estabelecer se, ausente prova idônea da contratação, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira e determinada a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se a situação enseja condenação por danos morais e em que parâmetros.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor mutuado, sendo insuficientes extratos bancários e comprovante genérico de registro de operação que não demonstram a anuência do consumidor nem especificam o contrato refinanciado e o valor efetivamente liberado.

5.

A condição de idosa, aposentada e analfabeta da autora evidencia situação de hipervulnerabilidade, o que impõe maior rigor na aferição da validade da contratação e na demonstração da manifestação de vontade.

6.

Ausente prova idônea da contratação e da liberação regular do numerário, reconhece-se a nulidade do contrato e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de dolo ou má-fé, aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, com modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

8.

Demonstrado o desconto indevido em benefício previdenciário, o dano moral é presumido, bastando a comprovação do fato ilícito, conforme orientação do STJ, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, considerados a capacidade econômica do ofensor, a condição da ofendida, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de comprovação da contratação válida e da efetiva disponibilização do numerário implica nulidade do contrato e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando a cobrança é posterior a 30/03/2021. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398, 406, § 1º, e 586; CPC, arts. 80, II e III, 85 e 927, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 318.099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 08/04/2002; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DORACI ROSA DA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
– julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 30105428), em resumo, que a sentença deve ser reformada porque o banco recorrido não apresentou documentos imprescindíveis à comprovação válida da contratação do empréstimo consignado, tais como contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante idôneo de liberação do numerário.

Aduz que impugnou expressamente o documento apresentado pelo réu, por ausência de sua assinatura, bem como os demais documentos juntados na contestação, por considerá-los insuficientes para demonstrar a regularidade da avença. Defende a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com consequente condenação do banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 30105431), o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, a ausência de dialeticidade recursal, bem como a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando tratar-se de refinanciamento formalizado mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal em terminal eletrônico, com efetiva liberação do valor residual em favor da autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 35233535).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE M
Ú
TUO BANCÁRIO

–
REFINANCIAMENTO DO D
É
BITO
–
VALIDADE
–

DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO PRODUTO DO M
Ú
TUO ATRAV
É
S DE TRANSFER
Ê
NCIA BANC
Á
RIA
–
ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO

–
FRAUDE N
Ã
O DEMONSTRADA
–
IMPROCED
Ê
NCIA
–
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
OCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.

A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na pr
á
tica, reveste-se de natureza jur
í
dica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.”.
(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão ao apelante, já que há indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

O banco requerido juntou aos autos diversos extratos bancários (ID 30105310 a ID 30105417) e um comprovante de registro de operação (ID 30105418), documentos que, por si sós, não comprovam a anuência da apelante. Sobretudo, considerando a situação de hipervulnerabilidade da autora, tendo em vista que é idosa, aposentada e analfabeta.

Ademais, o comprovante de registro de operação traz ínfimas informações, sequer informa qual o contrato refinanciado e o valor efetivamente disponibilizado para a autora. Combinado a isto, nos extratos bancários consta o depósito de R$

1.022,33 a título de crédito consignado e que não é mencionado no registro de operação, portanto, incapaz de demonstrar o efetivo depósito do montante supostamente contratado pela apelante

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco

da

atividade

do

banco, sendo

considerada

fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
diante das cobranças serem posteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
imperioso
manter a repetição do indébito em
dobro
.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”.
(REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelado

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação de valores depositados, ficou demonstrado nos autos que a parte autora não recebeu o montante debatido em nenhuma de suas contas bancárias, portanto, mostra-se descabido o pleito.

Com força nessas considerações,

conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma dobrada, das parcelas descontadas, com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC),

aplicando-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
de cujo montante poderá ser

deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
, caso
seja comprovado tal transferência em sede de execução
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00
, aplicando-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026